Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749073-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de ISAIAS VANIO PRADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora MM. juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada por juiz do NAC, a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, respectivamente. O APF foi lavrado em 01/11/2024, e a audiência de custódia realizada em 03/11/2024. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida desnecessária uma vez que o indiciado é primário e não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, não havendo motivação concreta para justificar a decretação da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03. A materialidade decorre dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e Laudo Preliminar que atestou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (crack e cocaína), não sendo objeto de questionamento. Os indícios de autoria, de igual modo, derivam do inquérito policial que embasou o oferecimento e recebimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade por reiteração delitiva. Com efeito, segundo consta dos elementos de informação que embasaram a denúncia, o acusado já vinha sendo investigado pela prática habitual do crime de tráfico de drogas, tanto que acabou autuado em flagrante por ocasião do cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido pelo juiz natural. Por essa razão, inclusive - aparente dedicação ao tráfico de drogas -, o Ministério Público deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal, apontando haver várias informações policiais de dedicação do acusado ao tráfico de drogas o que, aliado a suas passagens pela Vara da Infância e Juventude, autorizam a percepção fundada de que ele tem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR